Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-55.2021.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002074-55.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINA VERIANO PORDO - CPF: 051.070.331-30 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - MULTA DO §8º DO ART. 334 DO CPC – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1002074-55.2021.8.11.0078

Apelante
: SABRINA VERIANO PORDO

Apelado
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO S.A.

Vara Única da Comarca de Sapezal

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SABRINA VERIANO PORDO.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
SABRINA VERIANO PORDO
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO S.A.

Sentença:
julgou procedente o pedido feito na inicial e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários em 10% sobre o valor da condenação. Condenou, ainda, o requerente ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, no percentual de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §8°, do CPC.

Apelação
(Id. 202877908):
Busca, em síntese, o afastamento da multa de 2% sobre o valor da causa por ausência da requerente à audiência de conciliação. Afirma que não conseguiu acesso ao sistema eletrônico para ingresso na audiência, motivo pelo qual a requerente não compareceu. Bem como requer a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 202877910).

Despacho
proferido para que o patrono da autora recolha o preparo do recurso, sob pena de deserção (Id. 203449185).

Manifestação
da parte autora de renúncia parcial do pedido, apenas para afastar o requerimento de majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 204863651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A lide objetiva a indenização por acidente de transito sofrido no dia 12.08.2018, na cidade de Sapezal/MT, me que fraturou membro inferior direto e membro inferior esquerdo. A apelante busca
, em síntese, o afastamento da multa de 1% sobre o valor da causa por ausência da requerente à audiência de conciliação

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para afastar a multa
por ato atentatório à justiça, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação.

Em relação à multa, verifica-se que foi fixada em razão da ausência injustificada do requerente à audiência de conciliação.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

No caso em apreço, foi realizada a audiência de conciliação, tendo a parte autora deixado de comparecer (Id. 202877865), mesmo depois de devidamente intimada (Id. 202877853).

Em que pese tenha tentado justificar a ausência devdo a inconsistência sistêmica, não logrou êxito, máxime porque sequer juntou qualquer prova da alegação (Id. 202877868).

Nesse contexto, aplicável a multa prevista §8° do regramento em desfavor do apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO NO ART. 28,§1º, I, DA LEI 10.931/04 - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ- DECAIMENTO DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS INTEGRAL DA SUCUMBÊNCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015 - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MULTA DO §8º DO ART. 334 DO CPC - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 28,§1º , I, da Lei 10.931/2004 permite a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário. A capitalização de juros é cabível desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, é autorizada sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. De acordo com o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
A audiência de conciliação de que trata o art. 334 do CPC apenas não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. E a ausência injustificada do autor ou réu é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com pena de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§8º do art. 334 do CPC/2015).
(TJMT - N.U 0021898-07.2016.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Revogação da multa aplicada de 2% sobre o valor da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Ausência de justificativa plausível para não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação. Aplicação do §8º do art. 334 do CPC. Sentença mantida.
Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1004783-96.2019.8.26.0084; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS - PROVA DA CONTRATAÇÃO EXISTENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MULTA POR ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO. - Não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC/2015, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. - Havendo prova da contratação realizada entre as partes, bem como da existência do débito fustigado, faz jus a empresa de telefonia ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados. Ausente qualquer ilícito por parte da operadora de telefonia a ensejar o dever de indenizar, é legítima a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes. -
Estando a patrona substabelecida desprovida de poderes para transigir ao tempo da audiência de conciliação, impõe-se a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, §8º, do CPC/2015.>

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.139699-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024